Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706250-55.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME EMBARGADO: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA H. O. P. F. M. AXHCAR – ME e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face do acórdão de número 1213087, proferido por esta Turma, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação das partes embargadas. Em suas razões recursais, a primeira embargante, ANA H. O. P. F. M. AXHCAR – ME, sustenta a necessidade de ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel, bem como a garantia do seu direito de detenção. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, tendo em vista esta questão não foi apreciada pelo Juízo de primeira instância, necessária a intimação da primeira embargante, ANA H. O. P. F. M. AXHCAR – ME, para se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso diante de eventual inovação recursal. Prazo: 5 (cinco) dias Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023 15:58:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador